Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONSUMAÇÃO DO DELITO PELA INVERSÃO DA POSSE (TEORIA DA AMOTIO). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do CP), pela subtração de uma garrafa de conhaque em supermercado. A Defesa busca absolvição por ausência de dolo em razão de suposto estado de confusão causado pela ingestão voluntária de medicamento; subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada ou a aplicação do princípio da insignificância. Requer, ainda, a restituição da fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se a alegada confusão mental decorrente do uso voluntário de carbamazepina afasta o dolo do agente; (ii) estabelecer se o reduzido valor do bem permite a aplicação do princípio da insignificância, apesar da reincidência específica do réu; (iii) determinar se o delito configura furto consumado ou tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de confusão mental é rejeitada porque não encontra amparo em prova e porque o réu ingeriu voluntariamente o medicamento, atraindo a incidência da teoria da actio libera in causa (CP, art. 28, §§ 1o e 2o), que impede o afastamento do dolo quando a alteração psíquica decorre de comportamento voluntário.
4. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois a reincidência específica em delitos patrimoniais revela elevado grau de reprovabilidade da conduta, conforme firme jurisprudência do STF e do STJ.
5. O furto é considerado consumado pela adoção da teoria da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse, ainda que por breve tempo e sob vigilância, circunstância comprovada pelas imagens e depoimentos colhidos.
6. A dosimetria da pena é mantida porque a pena-base foi devidamente exasperada pela conduta social negativa, houve compensação entre reincidência e confissão na segunda fase, e não incidem causas modificadoras na terceira fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ingestão voluntária de substância capaz de alterar a consciência não afasta o dolo, em razão da teoria da actio libera in causa.
A reincidência específica em delitos patrimoniais impede a aplicação do princípio da insignificância.
O furto consuma-se com a mera inversão da posse do bem, mesmo que por curto intervalo e sob vigilância, conforme a teoria da amotio.